Tribunal: STJ
Processo: 2309850-68.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809089 - SP(2024/0440618-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA HADDAD CALEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PENHORA E RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO
DE
VEÍCULO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 489 do CPC), na
não demonstração de violação aos arts. 8, 341, 373, II, 374, IV, e 833, V, do CPC,
e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
em cumprimento de sentença que determinou a penhora e a restrição de circulação
de veículo da executada.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reconhecendo a admissibilidade
da penhora diante da ausência de prova da indispensabilidade do veículo e da
antiguidade da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e vício de fundamentação à luz dos arts. 489, §1o, IV, e
1.022 do CPC; (ii) saber se é possível a penhora do veículo à luz do
V do
art. 833,
CPC, bem como a distribuição do ônus da prova e a controvérsia sobre fato
incontroverso à luz dos arts. 341, 374 e 373, II do CPC; e (iii) saber se a restrição
de circulação do veículo afronta os princípios da proporcionalidade e a função
social do processo previstos no
do CPC.
art. 8
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal estadual
Documento eletrônico VDA54869943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0617a7c1-15f2-4a80-8e7a-3d8def3c50c9

examinou de forma fundamentada as questões necessárias e registrou a preclusão
temporal quanto ao bloqueio de circulação, afastando a alegada omissão (arts. 489,
§1o, IV, e 1.022 do CPC).
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a conclusão sobre a indispensabilidade do veículo
ao labor e a admissibilidade da penhora demanda reexame do acervo probatório
(art. 833, V; arts. 341, 374 e 373, II do CPC).
7. A discussão sobre a proporcionalidade da restrição de circulação está acobertada
pela preclusão temporal e, de todo modo, sua revisão exigiria revolvimento de
fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ (art. 8 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões necessárias e
reconhece preclusão específica (arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC). 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de reavaliar a indispensabilidade do
veículo ao exercício profissional e a admissibilidade da penhora (art. 833, V; arts.
341, 374 e 373, II do CPC). 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão da
proporcionalidade da restrição de circulação depende do reexame do conjunto
fático-probatório, além de estar o tema precluso (art. 8 do CPC).”
CPC, arts. 833, V, 341, 374, 373, II, 489, §1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, 8.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0617a7c1-15f2-4a80-8e7a-3d8def3c50c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809089 - SP(2024/0440618-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA HADDAD CALEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PENHORA E RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO
DE
VEÍCULO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 489 do CPC), na
não demonstração de violação aos arts. 8, 341, 373, II, 374, IV, e 833, V, do CPC,
e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
em cumprimento de sentença que determinou a penhora e a restrição de circulação
de veículo da executada.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reconhecendo a admissibilidade
da penhora diante da ausência de prova da indispensabilidade do veículo e da
antiguidade da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e vício de fundamentação à luz dos arts. 489, §1o, IV, e
1.022 do CPC; (ii) saber se é possível a penhora do veículo à luz do
V do
art. 833,
CPC, bem como a distribuição do ônus da prova e a controvérsia sobre fato
incontroverso à luz dos arts. 341, 374 e 373, II do CPC; e (iii) saber se a restrição
de circulação do veículo afronta os princípios da proporcionalidade e a função
social do processo previstos no
do CPC.
art. 8
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal estadual
Documento eletrônico VDA54611270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: e4c09314-9791-4c91-9d97-24a26541fdc1

examinou de forma fundamentada as questões necessárias e registrou a preclusão
temporal quanto ao bloqueio de circulação, afastando a alegada omissão (arts. 489,
§1o, IV, e 1.022 do CPC).
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a conclusão sobre a indispensabilidade do veículo
ao labor e a admissibilidade da penhora demanda reexame do acervo probatório
(art. 833, V; arts. 341, 374 e 373, II do CPC).
7. A discussão sobre a proporcionalidade da restrição de circulação está acobertada
pela preclusão temporal e, de todo modo, sua revisão exigiria revolvimento de
fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ (art. 8 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões necessárias e
reconhece preclusão específica (arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC). 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de reavaliar a indispensabilidade do
veículo ao exercício profissional e a admissibilidade da penhora (art. 833, V; arts.
341, 374 e 373, II do CPC). 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão da
proporcionalidade da restrição de circulação depende do reexame do conjunto
fático-probatório, além de estar o tema precluso (art. 8 do CPC).”
CPC, arts. 833, V, 341, 374, 373, II, 489, §1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, 8.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em 26/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLÁUDIA
HADDAD CALEIRO PEREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na ausência de negativa de prestação jurisdicional
quanto ao
do Código de Processo Civil, na não demonstração de violação
art. 489
aos arts. 8o, 341, 373, II, 374, IV e 833, V, do Código de Processo Civil e na
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 245-248).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 282-287.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Documento eletrônico VDA54611270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: e4c09314-9791-4c91-9d97-24a26541fdc1

Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 171):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de
sentença. Constrição de veículo automotor. Alegação de que o veículo é utilizado na
atividade laboral da devedora. Ausência de provas. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 228):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Ausência das situações
do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a autorizar a propositura de
embargos declaratórios Alegações com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 833, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria admitido penhora de
bem móvel útil ao exercício da profissão da recorrente, em afronta à
impenhorabilidade legal;
b) 341 e 374, do Código de Processo Civil, já que os fatos relativos ao uso do
veículo para deslocamento laboral teriam sido incontroversos por ausência de
impugnação específica do recorrido, dispensando prova;
c) 373, II, do Código de Processo Civil, pois o ônus de provar a desnecessidade do
veículo ao labor da recorrente teria incumbido ao recorrido e não foi cumprido;
d) 489, §1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria
sido omisso ao não tratar do pedido de retirada da restrição de circulação e teria
incorrido em vício de fundamentação; e
Documento eletrônico VDA54611270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: e4c09314-9791-4c91-9d97-24a26541fdc1

e) 8, do Código de Processo Civil, visto que a restrição de circulação do veículo
seria desproporcional, sem utilidade ao credor e violadora da função social do
processo.
Requer o provimento do recurso para que se declare a impenhorabilidade
do veículo e, subsidiariamente, para que se determine o desbloqueio da restrição de
circulação, mantendo-se apenas a restrição de transferência (fls. 177-203).
Contrarrazões às fls. 237-244.
É o relatório.

VOTO
I. Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora e a
restrição de circulação de veículo da executada.
II - Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega omissão específica quanto
ao pedido de retirada da restrição de circulação e vício de fundamentação,
afirmando negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão dos embargos rejeitou a tese ao registrar inexistência de
vícios do
e que o tema fora enfrentado na decisão do agravo, inclusive
art. 1.022
com menção à preclusão temporal da discussão sobre o bloqueio de circulação (fls.
228-233).
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Documento eletrônico VDA54611270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: e4c09314-9791-4c91-9d97-24a26541fdc1

No caso, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois o pedido de
retirada da restrição de circulação foi devidamente analisada pela Corte estadual
que concluiu que o ponto atinente ao bloqueio de circulação havia sido acobertado
pela preclusão temporal. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 231):
Por fim e para que não se alegue omissão, registra-se que a decisão que
deferiu o bloqueio de circulação do veículo (copiada à fl. 117) está acobertada pela
preclusão temporal, vez que foi disponibilizada no DJe de
(fl. 121), ao
22/05/2023
passo que o presente recurso foi interposto em
Destarte, nada a
16/11/2023.
deliberar a respeito.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
II - Arts. 833, V, 341, 374 e 373, II, do Código de Processo Civil
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, assentou a falta
de comprovação do uso indispensável do veículo e que a profissão exercida
(professora) pode ser desempenhada sem veículo automotor, tendo concluído pela
admissibilidade da penhora. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls.
172-174, destaquei):
A recorrente alega que a constrição do veículo lhe traz prejuízo, uma vez que
o bem é utilizado em sua atividade laboral. Contudo, tem-se que a decisão agravada
não comporta censura.
Isto porque as alegações recursais vieram desacompanhadas de quaisquer
. Igualmente, na Instância de origem, não foram apresentadas provas.
documentos
E, conforme destaca o banco agravado, a recorrente é professora, de forma que
sua profissão pode ser exercida independentemente da utilização de veículo
automotor.
Neste contexto, é admissível a penhora objurgada, nos termos do
do CPC.
art. 835, inciso IV,
No caso em tela, a penhora atingiu o único veículo encontrado em nome da
devedora.
Documento eletrônico VDA54611270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: e4c09314-9791-4c91-9d97-24a26541fdc1

Observa-se que não foi ofertado bem à penhora, de modo que a constrição ora
sob comento se faz mais do que necessária, revela-se imprescindível, mormente
porque a dívida data do ano de 2002, ou seja, já possui mais de vinte anos, sem o
respectivo pagamento.
Vale fazer constar aqui que eventuais erros nos cálculos podem ser corrigidos
a qualquer tempo e não inviabilizam a penhora levada a efeito.
Conclui-se, assim, que a execução deve prosseguir com a excussão do
patrimônio da devedora em prol do pagamento da dívida. Destarte, os argumentos
recursais não se revelaram fortes para alterar a conclusão do Juízo Monocrático. De
rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 8,
A parte alega que a restrição de circulação imposta ao veículo viola a
proporcionalidade e a função social do processo, por não trazer benefício ao credor
e acarretar sucateamento do bem.
O acórdão estadual registrou a preclusão temporal quanto à decisão que
deferiu o bloqueio de circulação e afirmou não haver nada a deliberar sobre o tema,
(fl. 231):
Por fim e para que não se alegue omissão, registra-se que a decisão que
deferiu o bloqueio de circulação do veículo (copiada à fl. 117) está acobertada pela
preclusão temporal, vez que foi disponibilizada no DJe de
(fl. 121), ao
22/05/2023
passo que o presente recurso foi interposto em
Destarte, nada a
16/11/2023.
deliberar a respeito.
A revisão desse ponto, para afastar a preclusão específica da decisão
sobre o bloqueio de circulação, igualmente demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA54611270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: e4c09314-9791-4c91-9d97-24a26541fdc1

É o voto.
Documento eletrônico VDA54611270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: e4c09314-9791-4c91-9d97-24a26541fdc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.809.089 / SP
Número Registro: 2024/0440618-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105996020218260196
00231778520038260196
105996020218260196
10599602021826019600231778520038260196
196012003023177
2003003394
20240000221612
20240000325070 23098506820238260000 2309850682023826000050000 231778520038260196
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA HADDAD CALEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 539135a2-53da-4c42-a148-9d0ca103a314

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 539135a2-53da-4c42-a148-9d0ca103a314